Tribunal: TJES
Processo: 5000518-21.2020.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000518-21.2020.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IRUPI

APELADO: ANASTACIA CRISTINA DE ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário-base, com efeitos retroativos a 21/12/2015, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O Município sustenta ausência de regulamentação legal municipal que autorize o pagamento da verba, impugna o laudo pericial, questiona o termo inicial da condenação quanto aos contratos mais recentes e defende a inaplicabilidade da CLT ao regime jurídico dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se servidores contratados temporariamente sob regime jurídico-administrativo têm direito ao adicional de insalubridade com base na NR-15 e na CLT; (ii) estabelecer se, à míngua de regulamentação municipal específica, é possível a concessão judicial da verba; (iii) verificar se a sentença deve ser reformada quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos está condicionada à existência de norma municipal específica que não apenas preveja, mas também regulamente os critérios e condições para o seu pagamento, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

4. A mera previsão genérica em leis municipais ou a referência a normas federais como a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 e a CLT não supre a ausência de regulamentação local, por se tratar de competência legislativa exclusiva dos municípios (art. 30, I, da CF).

5. O Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo para criar obrigações ao ente público sem que haja previsão normativa adequada, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

6. Ainda que o laudo pericial tenha constatado insalubridade em grau médio, sua conclusão não tem o condão de gerar efeitos jurídicos pecuniários sem respaldo normativo específico.

7. Diante da inexistência de norma municipal reguladora vigente no período laborado, é incabível o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade, impondo-se a reforma da sentença de origem.

8. A inversão dos ônus sucumbenciais é consequência da improcedência do pedido inicial, devendo ser mantidos os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. O adicional de insalubridade a servidor público municipal somente é devido quando houver regulamentação específica emanada do ente federativo respectivo.

2. A previsão genérica em lei local ou a aplicação subsidiária de normas federais, como a CLT e a NR-15 da Portaria nº 3.214/78, não são suficientes para fundamentar o pagamento da verba.

3. A concessão judicial de verba não prevista ou regulamentada por lei municipal viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 30, I; 39, § 3º. CPC, art. 85, § 2º e § 3º. Lei Municipal nº 520/2007, art. 52, alínea “n”. Lei Complementar Municipal nº 06/2020, arts. 163 e 164.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS 33.238/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.09.2010. TJES, Apelação Cível nº 0015404-91.2012.8.08.0028, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE IRUPI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da ação movida por
ANASTACIA CRISTINA DE ALMEIDA, DAYANA CECILIA E SILVA ALMEIDA e RUBEM BRAGA DE OLIVEIRA
, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de insalubridade em grau médio (20%) sobre o salário-base dos requerentes/apelados, observada a prescrição quinquenal (ou seja, desde 21/12/2015), além de honorários advocatícios em 10% sobre valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) inexistência de condições insalubres aptas a ensejar o adicional pretendido, defendendo a insuficiência e a imprecisão do laudo pericial elaborado, por não considerar adequadamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medidas de biossegurança supostamente adotadas; (ii) nulidade da condenação ao pagamento de valores retroativos desde 2015, haja vista que os apelados teriam sido contratados em datas posteriores (20/09/2019 para as apeladas Anastacia e Dayana, e 18/03/2020 para o apelado Rubem), razão pela qual requer a revisão do marco prescricional para o início das respectivas contratações; (iii) inaplicabilidade de direitos decorrentes da CLT aos apelados, tendo em vista que suas contratações deram-se sob regime jurídico administrativo temporário, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal e da Lei Municipal nº 871/2017, sendo-lhes devidos apenas os direitos previstos nesse regramento específico; (iv) violação ao princípio da separação dos poderes, com suposta usurpação de competência privativa do Executivo quanto à fixação de vantagens e remuneração dos servidores; (v) fixação excessiva dos honorários advocatícios, requerendo sua redução nos termos do art. 85 do CPC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, pela adequação do termo inicial da condenação e pela minoração dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, assinalando que: (i) o laudo pericial concluiu de forma categórica pela existência de ambiente insalubre em grau médio (20%) em conformidade com a NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho; (ii) a apelada Anastacia foi admitida em 06/02/2006 e apelada Dayana em 09/01/2014, datas anteriores a 2015, não havendo equívoco quanto à fixação do marco prescricional; (iii) que o percentual de 10% a título de honorários foi fixado no mínimo legal, requerendo, inclusive, a majoração para o percentual de 20%, com fundamento no art. 85, §§2º e 11 do CPC.

Primeiramente, registra-se que os apelados narraram na inicial que foram contratados temporariamente, respectivamente, desde 06/02/2006 (ANASTACIA CRISTINA DE ALMEIDA), 09/01/2014 (DAYANA CECILIA E SILVA) e 18/03/2020 (RUBEM BRAGA DE OLIVEIRA), com sucessivas renovações anuais das duas primeiras, para exercerem a função de enfermeiro do Programa Saúde da Família (PSF), submetendo-se ao regime estatutário previsto no artigo 8º da Lei Municipal nº 871/2017.

Consta da inicial que, no exercício de suas funções, os requerentes/apelados estão “expostos a riscos biológicos estabelecidos no anexo 14 da NR – 15, da Portaria do Ministério do Trabalho”, e que, de acordo com o Laudo de Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT, possuem direito ao recebimento do adicional de insalubridade grau médio de 20%, o que não é pago pela municipalidade, não obstante a Constituição Federal de 1988 (artigo 7º, inciso XXIII) e a Lei Federal nº 11.350/2006 (art. 9º, §3º, inciso I), assegurarem o seu direito.

Em contestação, a municipalidade assinalou que
“existindo lei municipal que autoriza a contratação e confere validade ao contrato, os direitos são aqueles previstos na legislação municipal, pois os cargos dos Autores é regido por Lei Municipal de nº871/2017, que dispõe sobre contratações temporárias, e que não há previsão de insalubridade, assim sendo, não é possível obrigar o município a pagar o adicional, uma vez que não existe previsão legal.”

O ente público também pontuou que não existe decreto homologando o LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho juntado à inicial e que os apelados não exerceram suas atividades laborais em condições insalubres.

A prova pericial concluiu pela caracterização de
“ambiente laboral INSALUBRE em grau MÉDIO, conforme previsto na NR15 Anexo 14 Portaria 3.214/78 MTE, análise realizada de forma QUALITATIVA, para todo o período laboral”
(evento 13206922), e a sentença acolheu o pedido com “fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, sendo direito social extensível aos servidores públicos por força do art. 39, §3º, da Carta Magna”, valendo-se, ainda, do disposto no art. 189 da CLT e da conclusão pericial.

É cediço que o art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal, estabelece ser direito dos trabalhadores o “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
”.

Contudo, apesar do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi vigente até o advento da Lei Complementar nº 06, de 17/04/2020 (Lei Municipal nº 520/2007) prever, em seu art. 52, alínea “n”, que o funcionário público municipal terá direito a “
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas de acordo com Laudo Pericial próprio, incidentes sobre o vencimento básico da carreira
”, não existia qualquer norma reguladora quantos aos referidos adicionais no referido período.

Do mesmo modo, com o advento da Lei Complementar nº 06, de 17/04/2020, fez-se igualmente necessário a regulamentação, já que não apenas exigido o trabalho habitual e em contato permanente com agentes nocivos à saúde (art. 163), como também que a
“caracterização e a classificação dos graus de insalubridade e de periculosidade serão efetuadas por meio de laudos técnicos periciais, reavaliadas quando necessárias, e que servirão de base para a regulamentação em cada Poder”
(art. 163, §1º).

Veja-se que a referida lei, em seu art. 164, também prevê que:
“Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos”
, estabelecendo, no §1º, que o
“adicional referido no caput será de quarenta por cento, vinte por cento ou dez por cento sobre o vencimento-base estabelecido para o cargo no respectivo plano de cargos, carreiras e vencimentos, segundo seja sua atividade classificada nos graus, máximo, médio e mínimo”.

A normatização deixa clara que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, sendo incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, como lei federal ou mesmo a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT ou a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O c. STJ já se manifestou nesse mesmo sentido,
in verbis
: “
tanto o adicional noturno, estendido constitucionalmente aos servidores públicos, quanto o adicional de insalubridade, devem estar previstos nas leis estatutárias de cada ente federativo, para que seus servidores possam ter o direito de recebê-los. Porém
não basta a previsão legal; é necessária a existência de lei regulando cada um desses adicionais
, o que não existe no caso em tela
”
1
.

Ademais, “
o Poder Judiciário não deve se arvorar em legislador positivo para conferir benefícios não previstos pela discricionariedade da Administração Pública. A concessão da remuneração superior, como previsto no estatuto de servidor público local, deve ser estipulada por regulamento municipal ainda não elaborado, onde serão estabelecidos os parâmetros de cada função respectiva. Desta forma, a Lei Municipal nº 718/91 resta reconhecida, de forma patente, como norma de eficácia limitada, que não prescinde de regulamentação a produzir seus efeitos
”
2
.

O sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal atribui aos Municípios a tarefa de legislar exclusivamente sobre interesse local, incluindo-se o funcionalismo municipal (artigo 30, I, da CF
)
e essa competência é indelegável, o que impede que as normas regulamentadoras do adicional de insalubridade em âmbito federal sejam utilizadas para subsidiar os pedidos iniciais.

Portanto, na hipótese, considerando que não havia norma emanada do ente público municipal regulando referido adicional, não há que se falar em reconhecimento do direito à percepção da mencionada rubrica, pois não basta a previsão genérica em lei estatutária, sendo imperiosa a reforma da r. sentença.

Sobre o tema, confira-se, por fim:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVENTE PLANTONISTA – NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – VERBAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL – PRECEDENTE VINCULANTE DO STF – HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE PROVA – REGIME DE PLANTÃO – PAGAMENTO EFETUADO CORRETAMENTE – ADICIONAL NOTURNO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE NORMA MUNICIPAL REGULAMENTADORA PARA IMPLEMENTAÇÃO – INEXISTENTE À ÉPOCA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) No que diz respeito ao adicional noturno e ao adicional de insalubridade, apesar do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Irupi vigente à época prever, em seu art. 52, alíneas “d” e “n”, que o funcionário público municipal teria direito aos mencionados adicionais, não existia qualquer norma reguladora quantos a eles no período almejado pela apelada. 7. Ressalta-se que o pagamento do adicional noturno e do adicional de insalubridade está condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, sendo incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso. Precedentes STJ. Portanto, na hipótese, considerando que não havia norma emanada do ente público municipal regulando referidos adicionais, não há que se falar em reconhecimento do direito à percepção das mencionadas rubricas, pois não basta a previsão genérica em lei estatutária. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Apelação Cível nº 0015404-91.2012.8.08.0028, 3ª Câmara Cível, Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Julgado em plenário virtual de 29 de Julho de 2024 a 02 de Agosto de 2024).

Posto isso,
CONHE
ÇO
do recurso de apelação interposto pelo ente público e, no mérito
D
OU-
LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, impositiva a inversão dos ônus sucumbenciais, sendo razoável manter, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento), que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC, e ser quitado pelos apelados, observada a suspensão da cobrança na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

Saliento que não há nos autos elementos que demonstrem que a declarada precariedade inexiste.

É como voto.

1
STJ; AREsp 632.729, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Decisão Monocrática, DJe 09/02/2015.

2
TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 045080017903, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.